Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-58.2019.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1000494-58.2019.8.11.0078 –
APELANTE: MUNICÍPIO DE SAPEZAL
APELADO: VILMA CORDEIRO DOS SANTOS
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto por MUNICIPIO DE SAPEZAL, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Sapezal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1000494-58.2019.8.11.0078, que julgou procedente o pedido contido na inicial, para que forneçam, imediatamente, à Cesar Antônio Franco, internação em hospital psiquiátrico público (Adalto Botelho – Cuiabá-MT) ou em sua impossibilidade, hospital particular, para receber tratamento adequado, bem como demais tratamentos e exames necessários ao restabelecimento de sua saúde.
O MUNICIPIO DE SAPEZAL recorre em suma, para que seja reformada a sentença, pois a Autora não comprovou a necessidade da internação através de laudo médico circunstanciado, conforme determina a Lei. Lei 10.216/2001, no seu art. 6o e a jurisprudência do STJ.
Ao final, pugna para que seja reformada a sentença e seja reconhecida a ausência dos requisitos ensejadores necessários para que se autorize a internação psiquiátrica.
As contrarrazões foram ofertadas no id. 84496506
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do apelo (id. 86125459).
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que Cesar Antônio Franco assistido pela Defensoria Publica Estadual ajuizou a Ação Cominatória contra o Município de Sapezal e o Estado de Mato Grosso visando a obtenção do pedido inicial, ao Requerente diagnosticado com Quadro de Transtorno Afetivo Bipolar, oportunidade que atribui ao valor da causa, a quantia de R$ 50.000.00 (id.84496966).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora